Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-07.2020.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000548-07.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0005-28 (APELANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0005-28 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, homologou os cálculos apresentados pelo ente público e determinou a atualização do débito conforme os critérios da Emenda Constitucional nº 113/2021. O apelante sustenta distinção entre a base de cálculo dos honorários (valor atualizado da causa) e sua posterior atualização pela Taxa Selic após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer a forma correta de atualização monetária, especialmente quanto à incidência da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é cabível, pois a decisão recorrida homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, caracterizando-se como sentença nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, do CPC e jurisprudência consolidada do TJMT.

A atualização dos honorários após o trânsito em julgado deve observar a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

No caso concreto, o apelante corretamente utilizou como base de cálculo o valor atualizado da CDA em setembro/2023 para apuração dos honorários, sendo que a atualização pela Taxa Selic deve incidir apenas após o trânsito em julgado.

A sentença recorrida confundiu os dois momentos distintos de atualização, exigindo reforma para adequação ao entendimento jurisprudencial.

Considerando o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, aplica-se a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença deve observar o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, §2º, do CPC.

A atualização monetária dos honorários deve seguir a Taxa Selic, incidindo apenas após o trânsito em julgado, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Quando há reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, e 90, §4º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1011584-98.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE em 24/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ovetril Óleos Vegetais Ltda contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, a qual acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, homologando os cálculos apresentados pelo ente público e determinando a atualização do débito conforme os critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o apelante alega que há distinção entre a base de cálculo dos honorários (valor atualizado da causa) e sua posterior atualização após o trânsito em julgado (SELIC).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso por suposta inadequação da via eleita, defendendo que a decisão recorrida teria natureza interlocutória e seria impugnável por agravo de instrumento. No mérito, sustenta que os cálculos homologados observam jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do STJ e que a atualização deve seguir a Taxa Selic desde a data do trânsito em julgado da sentença (id 25036234).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de apelação é cabível, uma vez que a decisão recorrida homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, caracterizando-se como sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

A controvérsia reside na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios e sua forma de atualização.

Com efeito a base de cálculo dos honorários deve observar o art. 85, §2° do CPC, que prevê a fixação "sobre o valor atualizado da causa", senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios, em cumprimento de sentença, têm por base o valor da causa atualizado, exatamente como ocorreu no caso sub examen.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011584-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023)

No que tange à atualização dos honorários após o trânsito em julgado, esta deve observar a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

No caso concreto, o apelante corretamente utilizou, como base de cálculo, o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em setembro de 2023 para a apuração dos honorários no percentual de 10%. Contudo, a atualização pela SELIC deve incidir exclusivamente após o trânsito em julgado sobre esse montante.

Dessa forma, a sentença merece reforma, uma vez que equivocadamente confundiu os dois momentos distintos de atualização.

Por fim, considerando o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC, impõe-se a redução dos honorários advocatícios pela metade.

Ante o exposto dou parcial provimento ao recurso para:

a) Determinar que os honorários advocatícios sejam calculados em 5% sobre o valor atualizado da CDA em setembro/2023 (base de cálculo); b) b) Determinar que a atualização pela taxa SELIC incida apenas após o trânsito em julgado sobre esse montante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025